Tribunal: STF
Processo: HC 211543
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo regimental no HC 661.370/SE, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM NO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O presente agravo não merece provimento devendo a decisão ser mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que o presente recurso não traz argumentos novos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado.



    2. ‘Não incorre em excesso de linguagem a pronúncia que se limita a demonstrar a justa causa para submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri e a existência do crime e dos indícios suficientes de sua autoria’ (AgRg no HC 511.801/SE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 4/2/2020).



    3. A tese da absolvição sumária, quando levantada pela defesa, exige maior fundamentação do Tribunal a quo no âmbito do recurso em sentido estrito. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem quando a Corte Estadual, provocada a se manifestar em âmbito de recurso, apresenta motivação acerca da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria aptos a submeter o réu ao julgamento soberano do Júri.



    4. No caso em análise não se identifica eloquência acusatória no acórdão confirmatório da decisão de pronúncia, mas apenas demonstração da justa causa para submeter o réu, ora agravante, ao julgamento pelo Tribunal do Júri em razão da prova da materialidade e de indícios da autoria delitiva.



    5. Agravo regimental desprovido” (pág. 35 do doc. eletrônico 2).



    A defesa alega, em síntese, que: 



    “A questão de direito ora debatida vincula-se à comprovação da ocorrência de excesso acusatório eloquente por parte da Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe, quando do julgamento do ReSE n° 202100300594, culminando em ilegalidade manifesta e prejuízo ao Paciente ante a violação do art. 413, § 1°, do CPP. 



    Conforme extraído do acórdão proferido pela Corte estadual, esta, ao julgar Recurso em Sentido Estrito defensivo e dissertar sobre seu ‘convencimento do fato’ e da existência de ‘indícios suficientes de autoria’, bem como sobre a configuração das qualificadoras, promoveu um aprofundamento probatório e um juízo conclusivo incompatíveis com a decisão de pronúncia, o que culminou em excesso acusatório eloquente e contrariedade ao art. 413, § 1°, do CPP” (págs. 3-4 da petição inicial). 



    Requer, ao final, “a anulação do acórdão proferido pela Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe determinando à Corte estadual a prolação de novo acórdão abstendo-se de utilizar expressões que acarretem aprofundamento conclusivo e incompatível com a decisão de pronúncia” (pág. 10 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    No que se refere ao alegado excesso de linguagem, o Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes fundamentos:



    “[...]



    Na elaboração da pronúncia - peça processual exclusiva do procedimento especial e escalonado do Júri - o magistrado deve se limitar à demonstrar existência de prova da materialidade e de indícios de autoria, abstendo-se de realizar qualquer juízo de valor que possa influenciar no ânimo dos jurados, conforme determina o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP.



    Sobre o tema, vejam-se os seguintes julgados desta Corte Superior de Justiça:



    […]



    Com efeito, a decisão de pronúncia possui natureza interlocutória mista, tendo como escopo decidir somente a admissibilidade da acusação, sem avançar no mérito, cuja análise compete ao Conselho de Sentença, Juízo natural da causa nos termos do art. 5º, XXXVIII, ‘d’, da Constituição Federal. Destarte, a pronúncia é tarefa delicada, porque o magistrado deve, de forma equilibrada, debruçar-se tão somente sobre a prova da materialidade e indícios de autoria, com fundamentação suficiente e adequada, sem valorações que possam demonstrar sua imparcialidade. Igualmente delicado é o julgamento de recurso em sentido estrito no qual a defesa pleiteia a impronúncia do réu.



    Na espécie o TJSE pronunciou-se no sentido de afastar a tese de negativa de autoria suscitada pela defesa no recurso em sentido estrito por não avistar ‘qualquer prova que pudesse configurar qualquer das hipóteses de absolvição sumária’ (fl. 32).



    Neste contexto, a Corte Estadual asseverou que ‘a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, revela-se, por ora, isolada, em total discrepância com as demais provas dos autos’ e que ‘os elementos de prova até aqui produzidos encontram indícios suficientes de autoria surgidos sob o crivo do contraditório e da plenitude de defesa, os quais justificam e fundamentam uma decisão de pronúncia’ (fl. 33).



    Note-se que a expressão ‘por ora’, de forma cautelosa, demonstra a plausibilidade da acusação para a fase de pronúncia, sem prejuízo de os jurados, futuramente, acolherem a tese da negativa de autoria em outra fase do processo.



    Diante disso, a interpretação do Tribunal a quo se coaduna com precedentes desta Corte Superior de Justiça, conforme se extrai de julgados cujas ementas seguem transcritas:



    […]



    Como se vê, a tese da absolvição sumária, quando levantada pela defesa, exige maior fundamentação do Tribunal a quo no âmbito do recurso em sentido estrito. Diante disso, não se cogita de excesso de linguagem quando a Corte Estadual, provocada a se manifestar em âmbito de recurso, apresenta motivação acerca da prova da materialidade delitiva e da existência de indícios suficientes de autoria aptos a submeter o réu ao julgamento soberano do Júri.



    […]



    Em suma, no caso em análise não se identifica eloquência acusatória do acórdão que confirmou a decisão de pronúncia afastando a tese de negativa de autoria, mas apenas demonstração da justa causa para submeter o réu, ora paciente, à julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão da existência de prova da materialidade e de indícios de autoria suficientes para o momento processual” (págs. 38-44 do doc. eletrônico 2; grifei).



    Vê-se, portanto, que a Corte de origem apenas afastou a tese de negativa de autoria sustentada pela defesa, baseando-se, para tanto, nas provas até então existentes nos autos da ação penal, expressões que, a meu ver, não possuem o condão de influenciar negativamente no veredicto dos jurados. 



    Assim, ao contrário do que sustenta a impetrante, em momento algum, tais fundamentos imputaram, peremptoriamente, a autoria do crime ao paciente, mas tão somente demonstraram que haviam provas suficientes da materialidade delitiva e indícios de autoria.



    Por esses motivos, tenho que não houve o alegado excesso de linguagem no acórdão que manteve a sentença de pronúncia, capaz de influenciar o ânimo do corpo de jurados durante o julgamento do acusado perante o Tribunal Júri.



    Aliás, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte é no sentido de não haver excesso de linguagem quando o juízo limita-se a demonstrar a existência de materialidade e de indícios de autoria necessários para submeter o acusado ao julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413, § 1°, do Código de Processo Penal – CPP. Nesse sentido, transcrevo ementa de julgados de ambas as Turmas:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 



    1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto.



    2. Não se vislumbra, portanto, a existência de vício capaz de comprometer a imparcialidade do julgamento pelo Conselho de Sentença, não havendo que se falar em excesso de linguagem do acórdão confirmatório da pronúncia.



    […]



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC 147.748 AgR/RJ, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “’HABEAS CORPUS’ – PROCEDIMENTO PENAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA – SUPOSTO EXCESSO DE LINGUAGEM – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INDEFERIDO. - A decisão de pronúncia deve ser sucinta, exatamente para evitar que a apreciação exaustiva do ‘thema decidendum’ culmine por influenciar os próprios integrantes do Conselho de Sentença, que são os juízes naturais dos réus acusados e pronunciados por crimes dolosos contra a vida. Precedentes. Doutrina. O juízo de delibação subjacente à decisão de pronúncia impõe limitações jurídicas à atividade processual do órgão judiciário de que emana, pois este não poderá - sob pena de ofender o postulado da igualdade das partes e de usurpar a competência do Tribunal do Júri - analisar, com profundidade, o mérito da causa nem proceder à apreciação crítica e valorativa das provas colhidas ao longo da persecução penal. Inexistência de eloquência acusatória no conteúdo da decisão de pronúncia impugnada, que não antecipou qualquer juízo desfavorável ao paciente, apto a influir, de maneira indevida, sobre o ânimo dos jurados” (HC 113.091/PA, rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    “Habeas corpus. Homicídio. Pronúncia. Aventado excesso de linguagem. Não ocorrência. Ordem denegada. 



    1. Não se vislumbra o alegado excesso de linguagem, uma vez que o juízo de piso teria, de forma adequada, demonstrado a existência de materialidade e indícios de autoria necessários para submeter o paciente ao julgamento pelo tribunal do júri, nos moldes do que dispõe o art. 413, § 1º, do Código de Processo Penal (Lei nº 11.689/08).



    2. O ato em questão atende aos parâmetros exigidos para esse momento de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se podendo afirmar que tenha o juízo de origem se utilizado de linguagem excessiva, visto que se limitou a assentar as razões que motivaram a pronúncia, de acordo com as normas legais e com a necessidade de se fundamentar minimamente a decisão, fazendo apenas uma análise superficial da causa, além de determinar que fosse o ora paciente submetido a julgamento popular, de modo a não se verificar, na espécie, emissão de juízo de valor mais contundente que pudesse macular aquela decisão.



    3. Ordem denegada” (HC 118.425/AL, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    Na mesma esteira, menciono outros julgados: HC 110.260/SP, de relatoria do Ministro Luiz Fux; HC 124.182/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; HC 124.232/SP, redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin; HC 114.649 AgR/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RHC 118.339/RJ, de relatoria do Ministro Dias Toffoli; e HC 120.853/ES, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes.



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator